Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-03.2023.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-03.2023.8.14.0041

APELANTE: ANDRE WELKSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CPB), além de indenização por danos morais. O apelante alegou legítima defesa, ausência de dolo, atipicidade material, perda do interesse estatal punitivo em razão da reconciliação com a vítima, e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do agente se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) examinar a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iv) apurar os efeitos jurídicos da reconciliação entre autor e vítima; (v) analisar a proporcionalidade e legalidade da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa é afastada quando a suposta reação do agente se mostra desproporcional e sem moderação, evidenciando, ao contrário, agressão intencional à vítima.

4. A versão da ofendida é firme, coerente e corroborada por exame médico e prova testemunhal, revelando o dolo do agente ao agredir fisicamente sua companheira.

5. Os princípios da insignificância e da bagatela não se aplicam a crimes cometidos com violência contra mulher, em contexto de violência doméstica, dada sua elevada reprovabilidade.

6. A reconciliação posterior do casal não afasta a pretensão punitiva estatal em crimes de ação penal pública incondicionada.

7. A pena-base foi fixada com elevação justificada, com destaque para o fato da agressão ter ocorrido na presença do filho menor do casal, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de legítima defesa exige proporcionalidade e moderação na reação, o que não se verifica quando há agressão deliberada.

2. O dolo na lesão corporal se comprova pela dinâmica fática e pelos elementos probatórios que indicam a intenção de causar dano à integridade física da vítima.

3. Não se aplica o princípio da insignificância a crimes de violência doméstica por sua expressiva gravidade social e jurídica.

4. A reconciliação entre vítima e agressor não afasta o interesse estatal na responsabilização penal por crime de ação pública incondicionada.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 25, 59, 129, §13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.05.2019;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 27.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDRÉ WELKSON DOS SANTOS SILV
A, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13º, do CPB, além do pagamento de mil quatrocentos e doze reais a título de indenização por danos morais, interpôs a presente apelação criminal, visando à reforma da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese: (i) a ocorrência de legítima defesa, sob o argumento de que reagiu a uma agressão prévia perpetrada pela vítima; (ii) ausência de dolo na conduta; (iii) atipicidade material do fato, pela aplicação do princípio da insignificância; e (iv) perda do interesse estatal punitivo, em razão da reconciliação do casal. (v) Ainda postulou, subsidiariamente, pela redução da pena imposta, por considerar desproporcional a reprimenda fixada. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do recurso
de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] No dia 19/09/2023, por volta de 11h00, nessa cidade, André Welkson dos Santos Silva, em contexto de violência doméstica, agrediu fisicamente sua então companheira, Jayne de Fátima dos Reis Mota, na casa dos dois. Conforme narra o caderno apuratório que, no dia e hora supra, a ofendida e André tiveram uma discussão. Consta que, considerando que não possuem fogão em casa, a vítima costuma cozinhar na casa de uma tia do acusado, todavia, aquela não estava na residência. Em razão de não terem como fazer comida, a vítima disse para André que iria na casa de seu pai pedir um frango para comerem. Neste momento, André começou a se comportar de maneira ciumenta, questionando para onde a vítima estava indo e criticando a escolha da calcinha que ela estava usando. Segundo o relato da ofendida, André ficou transtornado e passou a empurrá-la contra a parede. Para se defender, a vítima deu um tapa no rosto do réu, que reagiu desferindo um soco em seu olho esquerdo, além de socos nos braços e empurrões. Após as agressões, André começou a pedir perdão e a tentar abraçá-la, porém a vítima, com medo, pegou seu filho e fugiu para casa de seus pais. O denunciado aproveitou a situação para também fugir. A vítima relata, ainda, que durante os oito anos de convivência, sempre foi empurrada e ameaçada, porém jamais denunciou seu companheiro anteriormente. Não possui testemunhas para apresentar, pois os fatos ocorreram dentro de casa, na clandestinidade, e seu filho possui apenas 03 anos de idade. Destarte, presentes as provas de materialidade e os indícios de autoria, notadamente pelos depoimentos colhidos e o boletim médico, encontra-se o denunciado incurso nas penas do crime encartado no artigo 129, § 13, do CP. Ante o exposto, aplicando-se o rito ordinário, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o recebimento da denúncia, com a devida citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, para, ao fim, CONDENAR o réu. Por fim, requer que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, na forma do inciso IV do art. 387 do CPP. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

O apelante sustenta que teria agido em legítima defesa. No entanto, essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O boletim médico acostado à fl. 18 atesta a existência de lesão compatível com agressão física, consistente em traumatismo na região periocular direita, no braço esquerdo além de hematomas na região. Tal elemento comprobatório da materialidade delitiva é reforçado pela palavra firme da ofendida, prestada sob o crivo do contraditório, que relatou ter sido agredida com um soco após uma discussão verbal, tendo os fatos se desenrolado na frente do filho do casal, que ficou muito nervoso, chorando.
Eis a

prova

transcrita na sentença:

“
Que moravam juntos e o réu começou a ofendê-la por causa de uma calcinha. Que começou uma discussão
. Que a vítima partiu contra o réu e lhe deu um tapa.
Que começou uma briga corpo a corpo.
Que ficou no canto da parede. Que sofreu uma lesão no olho, que ficou roxo. Que no calor do momento, não sabe dizer se o réu lhe deu um soco no olho.
Que a lesão no olho foi decorrência das agressões do réu.

Que durante a briga o réu a agrediu.
Que não tem medo do réu, mas que não quer voltar a morar junto com ele. Que após os fatos, se separaram mas reataram um tempo depois. Que voltaram a brigar em março/2024, quando a vítima partiu para bater no réu. Que esse novo fato de março/2024 foi registrado em vídeo pelo réu, que disse que ia apresentar a mídia nesta audiência. Que usavam maconha enquanto estavam juntos. Que o réu não tinha compromisso com a casa e preferia ficar na rua fumando maconha com amigos do que fumar em casa. Que viveram juntos por 9 anos. Que está grávida do réu e tem um filho com o réu.
Que o filho não viu a briga e a agressão tratadas no processo, mas ouviu a tudo, quando a criança ficou muito nervosa e chorando.
Que no dia dos fatos, o réu ficou descontrolado, segurando o filho e impedindo que a vítima o levasse consigo. Que o réu ficava com o comportamento alterado quando não usava maconha. Que não haviam usado maconha no dia dos fatos tratados neste processo”. (grifei)

É cediço que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume
relevante valor probatório
, sobretudo quando corroborada por provas
testemunhais e laudo pericial, como se sucede no caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Com efeito, a versão da vítima se apresenta coerente, detalhada e harmônica com os demais meios de prova, notadamente o depoimento da testemunha
ALESSANDRA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS REIS
que, embora não tenha presenciado a agressão, confirmou que no dia dos fatos a vítima foi até à sua residência e que apresentava um olho roxo, quando, então, admitiu ter sido agredida por seu então companheiro, ora apelante.
Transcrevo o seu depoimento:

“Que estava em casa e Jayne chegou de mototáxi com o olho roxo. Que Jayne disse que André a havia agredido.

Que André naquele dia passou do limite.
Que levou Jayne para a Depol
. Que Jayne tem 1 filho de André e que está novamente grávida de André.
Que após o fato, o casal reatou e voltou a se separar depois de outra briga.
Que estão separados. Que Jayne chegou ontem de Capanema. Que o casal ainda tem uma convivência. Que André não paga pensão. Que André ajuda financeiramente de vez em quando. Que nunca viu nenhuma agressão de André contra Jayne. Que as brigas do casal são relacionadas a ciúmes mútuos. Que Jayne parou de usar drogas. Que André ainda usa drogas. Que Jayne não faz nada da vida. Que André vende roupas pelo mundo. Que não concorda com o relacionamento da filha. Que acha que André não deveria ser pai dos seus netos”. (grifei)

Na hipótese, a suposta reação do acusado, sob o pretexto de se defender, foi absolutamente desproporcional e destituída de amparo jurídico. Nada indica que o apelante tenha se utilizado de meios moderados para repelir eventual injusta agressão. Em verdade, a dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente agiu com o intuito deliberado de agredir a vítima, motivado por
desentendimento
conjugal.

Assim, não vislumbro a presença dos requisitos do
art. 25 do CPB, de modo que rejeito a tese de legítima defesa.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO

Conforme delineado alhures, também não prospera a tese de ausência de dolo. A conduta descrita pela vítima, aliada à prova material, demonstra que o agente agiu com plena consciência e vontade de ofender a integridade física da companheira. A intenção dolosa se revela pelo modo como o réu desferiu soco no rosto da vítima, após discussão verbal, atingindo-a na presença do filho menor do casal. Não se trata de mero excesso verbal ou conduta impensada, mas sim de ato intencional e reprovável,
cuja gravidade foi corretamente valorada
pelo juízo
a quo.

DA INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA

Afasto, desde logo, qualquer possibilidade de aplicação dos princípios da insignificância ou da bagatela, como requerido em sede recursal, na tentativa de
desqualificar
a gravidade do episódio.

É entendimento consolidado das Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça que tais princípios não se aplicam aos delitos cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher, no contexto doméstico e familiar, dada a elevada reprovabilidade da conduta
e o interesse público na repressão

estatal

a esse tipo de infração
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. 1. Não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.º 7 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. "De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).
5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Nesse contexto, o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. 6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.º 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)”

DA IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL

Quanto à alegação de que os cônjuges reconciliaram-se após os fatos, tal circunstância não elide a responsabilidade penal do apelante. O delito em questão é de ação penal pública incondicionada, e o eventual perdão da vítima ou reatamento conjugal não afasta o interesse do Estado na apuração e punição da conduta, nos termos do
Enunciado n. 542 da Súmula do Colendo STJ.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base. A reprimenda foi fixada em 1 ano e 2 meses de detenção, apenas 2 meses acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta, suficiente e idônea.

Deveras, o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do réu, destacando que a agressão foi perpetrada na presença do filho menor do casal, o que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta.
Tal circunstância está devidamente demonstrada nos autos. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece que:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.".

A dosimetria da pena, portanto, reflete o princípio da proporcionalidade e está de acordo com os parâmetros legais, não havendo razão para qualquer modificação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/08/2025